Tribunal: TJES
Processo: 5007228-21.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-21.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERNI SOARES DE ARRUDA FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007228-21.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: ERNI SOARES DE ARRUDA FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, ajuizada pela recorrida em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para condenar a parte requerida em realizar a alteração da fase de 127 para 220 volts, conforme objeto dos autos e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de que a recorrente providenciasse a ligação das instalações elétricas do recorrido, eis que inexiste impedimento de qualquer natureza para tanto. Além disso, restou comprovado nos autos que “[...]
houve atraso injustificado na conclusão do serviço contratado, por sua vez a confirmação dos fatos narrados na inicial, onde o autor suportou atraso no translado do filho, que estava internado aguardando adequação da voltagem da residência para a continuidade do tratamento em regime de HOME CARE em sua residência, devido a desídia do requerido na prestação do serviço solicitado
” – id 9259362.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A INSTALAÇÃO.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO IMÓVEL PELO SOLICITANTE. IMPEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB O ARGUMENTO DE O IMÓVEL ENCONTRA-SE EM ÁREA EM SITUAÇÃO IRREGULAR E DESCONFORME ÀS POSTURAS DE DIREITO URBANÍSTICOS MUNICIPAIS.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU A REQUERIDA A DISPONIBILIZAR EM PROL DO AUTOR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA, POIS INCONTROVERSO O FATO DE QUE IMÓVEIS PRÓXIMOS JÁ SE UTILIZAM DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE..
RECURSO INTERPOSTO
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA SOB OS MESMOS ARGUMENTOS DE IMPEDIMENTO ALEGADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIANTE DA RECUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO IMPEDIMENTO ORA ALEGADO. A CONTROVÉRSIA ACERCA DA OCUPAÇÃO IRREGULAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE DE JUSTIFICATIVA PARA RECUSA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDADE. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE MÉRITO REALIZADAS PELA ORA RECORRENTE SEREM GENÉRICAS E VAZIAS. TENTATIVA DE ESQUIVAR-SE DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)